Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715968-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA ALVES PEREIRA contra decisão (Id. 143051457, integrada pela decisão de 153826696 dos autos no 0704710-17.2018.8.07.0003) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de ANTONIO ALVES PEREIRA, indeferiu o pedido formulado pelo credor para desconto mensal de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões recursais, o agravante informa que realizou pesquisas judiciais para a localização de bens em nome do executado, tendo restado um saldo remanescente de R$ 3.168,50. Argumenta que, na busca da satisfação deste crédito remanescente, requereu a penhora dos proventos de aposentadoria da parte ora agravada. Aduz que deve haver, no presente caso, a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, considerando que não foram localizados outros bens penhoráveis do devedor. Sustenta estarem presentes os requisitos ensejadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars , o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores para permitir a penhora salarial de forma parcial do agravada; b) Subsidiariamente a concessão de efeito suspensivo, a fim de que os autos não sejam suspensos até o julgamento do recurso; c) Que seja intimada o AGRAVADO para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e; d) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que seja admitida a penhora parcial do salário do executado, com o deferimento dos oficiamentos aos órgãos de cadastro de empregador (INSS) para que realizem os descontos no benefício salarial do executado; e) Que seja acatada e respeitada a decisão do e. STJ, juntada a Id. 46160293.” Sem preparo em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o argumento de que a ausência de concessão do efeito suspensivo implica em suspensão do feito e impossibilidade do agravante obter a satisfação do seu crédito. Outrossim, importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC, o que inclusive restou determinado pela decisão agravada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo, e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora